Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-42.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. Pretensão da autora de (i) ver declarada a existência de relação jurídica (cessão de direitos) entre ela e a pessoa de Márcia Teixeira (mutuária junto à requerida CDHU); bem como (ii) a condenação da requerida CDHU na obrigação de lhe transferir a titularidade do financiamento. Recurso interposto contra sentença que acolheu em parte o pedido para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. Pretensão da autora de (i) ver declarada a existência de relação jurídica (cessão de direitos) entre ela e a pessoa de Márcia Teixeira (mutuária junto à requerida CDHU); bem como (ii) a condenação da requerida CDHU na obrigação de lhe transferir a titularidade do financiamento. Recurso interposto contra sentença que acolheu em parte o pedido para declarar a relação jurídica pretendida, contudo, rejeitou o pedido de transferência do contrato. Inconformismo da autora. Recurso que não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a alegar que tentou mais vez obter a transferência do financiamento administrativamente, apresentando o documento de cessão de direitos obtido no processo no 0003312-75.2017.8.26.0070 (Reclamação Pré-processual), mas não conseguiu. Ação, ademais, que não preenche os requisitos mínimos para o processamento, afinal, não se cogita declarar relação contra quem não fez parte da lide, caracterizando litisconsórcio passivo não observado. Aliás, seguir o raciocínio de que a presença da mutuária na relação processual seria desnecessária, pois, a relação a ser declarada encontra-se documentada em outro processo – inclusive com especificação de cláusulas contratuais – implica o reconhecimento da ausência de necessidade de "declarar" aquilo que já estaria constituído. Por outro lado, não há como obrigar a requerida/apelada CDHU a proceder à transferência do financiamento se não participou como interveniente da cessão de direitos, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.004/90 (lei que dispõe sobre a transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação), e da qual a ré/apelada não pode se afastar. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000610-42.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante JUCINEIA PAULA
DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM DO
RECURSO, bem como, diante da não observância do litisconsórcio passivo necessário, bem
como da impossibilidade jurídica do pedido em relação à CDHU, de ofício, JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO 1000610-42.2017.8.26.0070 interposto por JUCINÉIA PAULA
DE BRITO contra CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070 -Voto no 09076
2
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070
Apelante
: Jucineia Paula de Brito (Justiça Gratuita)
Advogada
: Patricia Rezende Barbosa Cracco (Convênio A.J/OAB) (Fls: 07)
Apelada
: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Advogados
: Ricardo Sordi Marchi (Fls: 117) e outro
Comarca: Batatais
Voto no 09076
bcbs
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA.
Pretensão da autora de (i) ver declarada a existência de relação
jurídica (cessão de direitos) entre ela e a pessoa de Márcia Teixeira
(mutuária junto à requerida CDHU); bem como (ii) a condenação da
requerida CDHU na obrigação de lhe transferir a titularidade do
financiamento. Recurso interposto contra sentença que acolheu em
parte o pedido para declarar a relação jurídica pretendida, contudo,
rejeitou o pedido de transferência do contrato. Inconformismo da
autora. Recurso que não impugnou os fundamentos da sentença,
limitando-se a alegar que tentou mais vez obter a transferência do
financiamento administrativamente, apresentando o documento de
cessão de direitos obtido no processo no 0003312-75.2017.8.26.0070
(Reclamação Pré-processual), mas não conseguiu. Ação, ademais, que
não preenche os requisitos mínimos para o processamento, afinal, não
se cogita declarar relação contra quem não fez parte da lide,
caracterizando litisconsórcio passivo não observado. Aliás, seguir o
raciocínio de que a presença da mutuária na relação processual seria
desnecessária, pois, a relação a ser declarada encontra-se
documentada em outro processo inclusive com especificação de
cláusulas contratuais implica o reconhecimento da ausência de
necessidade de "declarar" aquilo que já estaria constituído. Por outro
lado, não há como obrigar a requerida/apelada CDHU a proceder à
transferência do financiamento se não participou como interveniente
da cessão de direitos, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei no
8.004/90 (lei que dispõe sobre a transferência de financiamento no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação), e da qual a ré/apelada
não pode se afastar. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER" interposta por JUCINÉIA PAULA DE BRITO contra CDHU COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO, sustentando, em extrema síntese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070 -Voto no 09076
3
que, em janeiro de 2002, adquiriu da mutuária Márcia Teixeira, mediante contrato verbal,
sem nenhum recibo um imóvel localizado na Rua Laura Bernardina de Souza, 128 Bairro
Antônio Romagnolli Batatais/SP, de propriedade da requerida/apelada, sem a respectiva
anuência. Acresce que sempre arcou pontualmente com o pagamento das parcelas do
financiamento e demais contas de consumo relativas ao imóvel, sendo que, em
dezembro/2003, a mutuária Márcia Teixeira interpôs ação de reintegração de posse de tal
imóvel, que foi julgada improcedente, baseando-se a r. sentença em "relatos que se referem
ao fato de que houve, em verdade, alienação do imóvel e que a própria autora assim admitiu
para a genitora de uma das testemunhas, então não há que se falar em esbulho", sendo, ainda
que "as provas colhidas na fase instrutória, principalmente a testemunhal, comprovaram a
realização da transação realizada entre a Requerente e a Sra. Marcia". Sustenta, também,
que em "meados de 2016" encaminhou toda a documentação à requerida, a fim de que
efetuasse a transferência da titularidade do imóvel, cuja documentação restou devolvida sem
processamento, em razão da exigência de "Apresentar cópia autenticada do Contrato
Particular de Compra de Venda (Contrato de Gaveta) com firma reconhecida de todas as
assinaturas: Cedentes, Cessionários e Duas testemunhas OU documento judicial autorizando
a CDHU realizar a transferência de titularidade sem assinatura da mutuaria Márcia
Teixeira.", sendo que, por outro lado, já teria sido notificada pela Requerida para que
regularize a situação, sob pena de perda de subsídio na prestação e/ou recebimento de
Notificação Extrajudicial para desocupação do imóvel". Nesse contexto, requer (i) a
declaração de existência da relação jurídica (cessão de direitos) entre ela a pessoa de Marcia
Teixeira, pronunciando que esta adquiriu o direito real à titularidade do contrato referente
ao imóvel, bem como (ii) a condenação da "Requerida na obrigação de transferir a
titularidade do financiamento à Requerente".
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à autora e
determinada a citação da CDHU (fl. 35).
Audiência de tentativa de conciliação prejudicada (fl. 41).
Em contestação (fls. 42/52). sustentou a requerida CDHU,
preliminarmente, a inobservância ao litisconsórcio passivo necessário em relação à mutuária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070 -Voto no 09076
4
Márcia Teixeira (pois, será diretamente atingida pelos efeitos do provimento judicial), bem
como que há carência de ação por ausência de interesse em relação à requerida CDHU (pois,
não se opõe à transferência, desde que a requerente apresente os documentos comprobatórios
da cessão contratual, o que não foi apresentado, sendo ainda que qualquer discussão ocorrida
nos autos da reintegração de posse lhe é ineficaz, pois não participou daquela relação
processual e, ainda, aquela demanda foi extinta SEM resolução de mérito, não fazendo coisa
julgada). No mérito, sustenta a requerida que a ação deve ser julgada improcedente, tendo em
vista que não participou da alegada cessão do imóvel e, tampouco anuiu com seus termos,
sendo que, tratando-se de empresa pública, deve seguir os expressos requisitos legais
previstos na Lei Estadual 12.276/2006, regulamentada pelo Decreto 51.241/2006, para
transferência dos contratos de financiamento, bem como da Lei 8.004/90.
Réplica (fls. 73/78).
A r. sentença (fls. 121/126) julgou procedente em parte a ação
para (i) acolher o pedido declaratório de existência de relação jurídica (cessão de direitos)
entre a autora e a pessoa de Márcia Teixeira e (ii) rejeitar o pedido cominatório de
transferência do contrato, por parte da ré CDHU.
Nesse contexto, sobreveio a apelação da autora (fls. 128/132),
por meio da qual sustenta que a r. sentença deve ser revista para integral provimento, afinal,
após sua prolação teria iniciado novamente o procedimento administrativo de transferência
junto à ré, com apresentação da cessão de direitos firmada com a mutuária Marcia Teixeira,
junto à Reclamação Pré-Processual no 0003312-75.2017.8.26.0070, porém, mais uma vez sem
sucesso.
Contrarrazões à apelação (fls. 137/145).
É o relatório.
Lamentavelmente, o recurso interposto pela autora não merece
seguimento, afinal, não traz nenhum elemento hábil a impugnar a decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070 -Voto no 09076
5
Isso porque, as razões da apelação limitam-se a narrar que, após
a prolação da r. sentença, teria iniciado novamente o procedimento administrativo junto à
requerida CDHU, apresentando o documento de cessão de direitos obtido da mutuária junto
aos autos da Reclamação Pré-Processual no 0003312-75.2017.8.26.0070, porém, mais uma
vez sem sucesso, alegando que a requerida vem dificultando a transferência. Nada mais.
Consta das razões recursais:
Posteriormente, à prolação da r. Sentença, em 25/02/2019, a Recorrente se
deslocou até o endereço da Recorrida na cidade de Ribeirão Preto/SP, com
a sentença e o contrato de cessão (fls. 91/95) de direitos em mãos, e pleiteou
a transferência do contrato de financiamento para seu nome. Em resposta, a
atendente Letícia Fernandes lhe forneceu uma lista com todos os documentos
necessários para instruir o requerimento, bem como lhe informou que o
contrato de cessão de direitos teria que ser modificado para constar a
qualificação completa das contratantes. (Doc. Anexo)
Verifica- se que mesmo com uma Decisão Judicial a qual DECLARA que a
Sra. Márcia Teixeira cedeu à Recorrente os direitos decorrentes de contrato
de promessa de compra e venda firmado junto à CDHU sobre o imóvel
objeto da ação, a Recorrida dificulta a realização da transferência do
financiamento fazendo exigências totalmente descabidas.
Na ação em apreço tem toda a qualificação das contratantes e uma Sentença
que declara a existência do negócio jurídico, mesmo assim a Recorrida
requer a alteração do contrato para constar a qualificação completa das
contratantes. Esta exigência é incongruente, haja vista a relação entre as
contratantes (Recorrente e Sra. Márcia) ser CONFLITUOSA, levando ao
ajuizamento de duas ações para resolver a lide, desta forma a alteração
contratual não será realizada de forma pacífica, sendo necessário acionar
novamente o Poder Judiciário.
(grifei)
Ocorre, entretanto, que repita-se as razões apresentadas não
se coadunam com a r. sentença impugnada, afinal, não se fundam em questão jurídica, mas a
alegado fato que teria ocorrido depois de prolatada a r. sentença impugnada. Ou seja, não há
na apelação fundamento jurídico que sustente a insurgência.
Portanto, a ausência de impugnação específica à decisão
impugnada já é suficiente para o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932,
inciso III, "parte final", do Código de Processo Civil.
Contudo, certo é que a própria ação originária não ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070 -Voto no 09076
6
condições de prosseguimento, afinal, o que pretende a autora como provimento inicial é a
declaração de existência da relação jurídica (cessão de direitos) entre ela e a pessoa de
Marcia Teixeira, pronunciando que esta adquiriu o direito real à titularidade do contrato
referente ao imóvel.
Ocorre que não se cogita no sistema processual vigente sob
pena de manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa proferir provimento contra quem
não participou da relação processual. Portanto, é evidente a impossibilidade que acolher
pedido declaratório contra a mutuante Márcia Teixeira, se esta não foi sequer chamada a
integrar a lide.
Neste momento, cabe esclarecer, que não foi somente um, mas
sim dois processos existentes entre as partes, ambos na Comarca de Batatais/SP, ou seja, (I) a
ação de Reintegração de Posse 2026/2003, movida pela mutuária Márcia Teixeira contra a
apelante, que tramitou perante a 1a Vara (fls. 15/34); e (II) a Reclamação Processual
0003312-75.2017.8.26.0070, movida pela autora/apelante contra a mutuária Márcia Teixeira,
e obtendo dela a assinatura de termo de cessão de direitos sobre o imóvel, que tramitou
perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC (fls. 94/95).
A ação de Reintegração de Posse (movida pela mutuária Márcia
Teixeira contra a ora requerente/apelante) foi julgada improcedente, razão pela qual seus
fundamentos não implicam coisa julgada. Quanto à Reclamação no CEJUSC, verifica-se junto
ao processo em questão, que a autora/apelante obteve junto à mutuária a assinatura do termo
de cessão de direitos sobre o imóvel, porém, dele não constou a interveniência da ré/apelada,
requisito essencial para a obtenção da transferência do financiamento.
É certo que, conforme se observa da Lei Estadual no
12.276/2006, regulamentada pelo Decreto no 51.241/2006, bem como da Lei 8.004/90, há
diversos requisitos que a autora/apelante deveria cumprir para obter a transferência do
financiamento, dos quais a ré/apelada não pode se afastar, considerando que é empresa
pública. Entre esses requisitos, destaca logo a ausência da interveniência da ré no termo de
cessão de direitos firmado entre a autora e a mutuária, sendo que estes dois atos se dão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000610-42.2017.8.26.0070 -Voto no 09076
7
forma única, conforme dispõe o art. 1o, parágrafo único, da lei 8.004/90.
Enfim e resumindo seja pela inobservância do litisconsórcio
necessário (porque Márcia Teixeira não foi incluída na relação processual, o que impede a
extensão do julgado contra si) ou seja pela impossibilidade jurídica do pedido em relação à
CDHU, a ação aqui não se sustenta.
Do exposto, e observando que a apelação interposta não
apresenta nenhum argumento apto a impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, bem como, diante da não
observância do litisconsórcio passivo necessário, bem como da impossibilidade jurídica do
pedido em relação à CDHU, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO
1000610-42.2017.8.26.0070 interposto por JUCINÉIA PAULA DE BRITO contra CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, mantenho o disposto na r. sentença,
com a condenação da parte autora/apelante no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados já no patamar máximo de 20%
do valor atualizado da causa, cuja condenação ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3o,
do Código de Processo Civil, em razão dos benefícios da justiça gratuita.
ANA MARIA BALDY
Relatora